Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-43.2022.8.11.0109
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000967-43.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.273.901-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS BOM PRECO LTDA - CNPJ: 07.516.721/0001-06 (RECORRENTE), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), OSVANIR TIBUSSO (RECORRENTE), OSVANIR TIBUSSO - CPF: 062.433.311-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NULIDADE DA SENTENÇA POR USO DE PROVA INEXISTENTE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA INDEFERIDA. SUPOSTA AMIZADE INTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COM BASE EM ORDEM DE SERVIÇO E RELAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos juizados especiais, é admissível o indeferimento da contradita de testemunha quando não demonstrada de forma clara a amizade íntima ou inimizade, nos termos do artigo 447 do CPC.

2.

A utilização de elementos notórios ou fatos públicos, como mapas da cidade, não configura, por si só, nulidade processual.

3.

Comprovado o dano material por meio de ordem de serviço e relação de despesas médicas, deve ser mantida a sentença que fixou o valor da indenização.

4.

A alegação de suspeição de testemunha exige comprovação efetiva da amizade íntima ou impedimento, não bastando mera declaração.

5.

Inexistindo erro material, nulidade ou excesso na valoração das provas, deve ser mantida a sentença.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto por DEPÓSITO DE GÁS BOM PREÇO LTDA e OSVANIR TIBURSSO DE FREITAS contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por EDUARDO DOS SANTOS MACEDO.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.745,99, com atualização monetária e juros legais, além de despesas médicas adicionais comprovadas.

O recurso sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ter sido baseada em “prova inexistente nos autos” (mapa da cidade) e indeferimento da contradita de testemunha. No mérito, alega ausência de culpa e impugna a existência e comprovação dos danos materiais.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Preliminar nulidade da sentença.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por utilização de “prova inexistente”, entendo que
não há irregularidade
. O mapa da cidade foi mencionado apenas como referência à lógica de circulação urbana, sendo fato notório conforme o art. 374, I, do CPC. Não se trata de documento decisivo, mas de elemento secundário que serviu à contextualização dos fatos, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, a preliminar de nulidade por uso de prova inexistente. A menção ao mapa da cidade foi meramente ilustrativa e não representou elemento decisivo à condenação, tampouco trouxe prejuízo processual. A sentença baseou-se em depoimentos e elementos juntados regularmente aos autos.

Preliminar nulidade da sentença – testemunha contraditada.

Quanto ao indeferimento da contradita da testemunha Donizete, o juízo de origem justificou de forma suficiente a sua admissibilidade, não se configurando cerceamento de defesa, conforme disposto no §1º do art. 457 do CPC, bem como que não restou demonstrado nos autos a alegada amizade íntima.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
EDUARDO DOS SANTOS MACEDO
em face de
DEPOSITO DE GAS BOM PRECO LTDA – EPP
e
OSVANIR TIBUSSO.

O Requerente alega que em 24/06/2022, por volta das 17h40m estaria transitando com sua motocicleta quando, em um cruzamento, teria sofrido um acidente junto com o funcionário da parte Requerida.

Afirma que o acidente ocorreu em virtude por culpa dos Requeridos, pois, o funcionário teria desrespeitado a via preferencial.

Menciona que ficou impossibilitado de laborar por 120 (cento e vinte) dias, bem como arcou com o valor de R$ 6.513,51 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos), além de gastos médicos.

Requer a condenação da Requerida em ressarcimento dos gastos, bem como indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, os Requeridos alegam culpa exclusiva do Requerente e/ou culpa concorrente, tendo em vista que inexiste sinalização no cruzamento indicando a via preferencial. Alega que o Requerente transitava em alta velocidade. Fundamenta que tentou prestar auxílio e registrar o Boletim de Ocorrência, porém, houve resistência do Requerente.

[...]

O cerne inicial da questão é identificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

As fotos do cruzamento em que teria ocorrido o acidente demonstram inexistência de sinalização de trânsito, restando impossível afirmar qual das vias é a preferencial. Isto é, não há placas ou colocação de redutor de velocidade (quebra-molas).

Este fato dificulta a identificação do responsável pelo acidente, uma vez que não há como verificar quem assumiu o risco ao desrespeitar a sinalização.

Contudo, é fato incontroverso que houve a acidente.

No cruzamento entre duas vias, não sendo uma delas rodovia, se não houver sinalização, independente do fluxo e do tipo de via urbana (rua, avenida, viela, etc) deve ser observada a regra estabelecida na alínea "c" do inc. III do art. 29 do CTB, isto é, a preferência é do veículo que provêm da direita.

A testemunha DONIZETE afirma que no cruzamento mencionado, a preferencial seria de quem trafegava na Rua Márcio Adriano Barbosa dos Santos, no caso, o Requerente.

Em detida análise ao mapa da cidade, tenho que quem trafega na Rua Márcio Adriano Barbosa dos Santos, sentido Av. Colonizador José Biachinni, possui a preferencial de passagem por justamente vir à direita.

Neste sentido, tenho que o Requerido desrespeito a preferencial e fora o responsável pelo acidente de trânsito.

[...]

As fotos demonstram que a motocicleta conduzida pelo Requerente restou danificada.

Sendo o responsável direto pelo o acidente, tenho que se dever ser ressarcido os danos materiais. Contudo, tenho que o orçamento apresentado pelo Requerido é o mais adequado ao caso em comento. (id. 109214918)

Os danos materiais ficam estipulados no valor de R$ 2.745,99 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% desde a data do efetivo acidente, uma vez que se trata de relação extracontratual.

[...]

Comprovado todo o gasto com tratamento médico e medicação, através de recibos e notas fiscais, é cabível a reparação pelos prejuízos decorrentes do acidente, caracterizados como danos emergentes.

Contudo, tenho que indevido a condenação em pensão. Isto porque somente é devida quando de lesão que cause incapacidade total. E, conforme demonstrado aos autos, houve realização de atividade cotidiana pelo Requerido. (id. 109214920)

Se as sequelas resultantes do acidente não importam na redução da capacidade laboral do autor, não há perda salarial a ser recomposta através do pensionamento.

Por outro lado, há de ser ressarcido os gastos médicos comprovados nos autos. (id. 103367856) no valor de R$ 740,89 (setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) que consiste na soma dos comprovantes apresentados que esse julgador teve que realizar. Considerando que é inadmissível pedido ilíquido nos juizados especiais cíveis, como leva crer a parte Requerente ao requerer a apuração do montante em cumprimento de sentença.

[...]”

No mérito, deve ser mantida a condenação. A responsabilidade dos recorrentes ficou suficientemente demonstrada pela prova testemunhal e documental, em especial a ordem de serviço no valor de R$ 6.513,51 (ID 110725912), mesmo sem nota fiscal, aliada ao conjunto probatório, que inclui a descrição do acidente e o vínculo entre os danos alegados e o fato ocorrido.

A propósito:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO – - DANO MORAL EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2. O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo – whatsapp, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão da filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4 . Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025)

No tocante ao dano moral, sua configuração decorre diante da comprovação de
lesão corporal
resultante do acidente de trânsito, não sendo necessária a demonstração de abalo psicológico específico. Trata-se de violação direta à integridade física do indivíduo, bem jurídico tutelado constitucionalmente, o que por si só justifica a compensação pecuniária.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTOR EMBRIAGADO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora, que pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, após ter sido atropelada por veículo conduzido pelo requerido, que estava embriagado, resultando em lesões graves à recorrente. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade das lesões sofridas pela recorrente e a conduta do requerido, que estava sob efeito de álcool no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acidente automobilístico e as graves lesões sofridas pela autora são aptos a configurar a ofensa aos direitos de personalidade, justificando a indenização por danos morais.

4.

A conduta do requerido, que dirigia embriagado e foi preso em flagrante delito, aumenta a reprovabilidade do seu comportamento, o que deve ser considerado na fixação do valor da indenização.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que a colisão traseira presume culpa do condutor que bateu na parte traseira do outro veículo, salvo prova em contrário, o que não se verificou no presente caso.

6.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar adequadamente o dano sofrido e servir de medida pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa.

7.

No caso concreto, considerando a gravidade das lesões, a conduta reprovável do requerido e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito causado por condutor embriagado, que resulta em lesões graves à vítima, deve ser fixada observando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração do valor quando as circunstâncias do caso justificarem.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CDC, art. 14; STJ, Súmula 387.

(N.U 1001642-48.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Quantum dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o entendimento desta Turma Recursal.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados e estando a sentença devidamente fundamentada e apoiada nas provas produzidas, deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025